Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes depois da distribuição do processo, mas antes da citação da parte requerida, implica na perda superveniente do interesse processual do autor, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedentes.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.